Tribunal: STF
Processo: RE 1533493
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NERVOSISMO E FUGA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. BUSCA PESSOAL ILEGAL. NULIDADE CONFIGURADA. DEVER DE ATUAÇÃO DO MAGISTRADO PARA CESSAR ILEGALIDADE DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. Esta Corte já se manifestou reiteradas vezes que "há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal" (HC n. 774.140/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.) 3. No caso, os policiais, em patrulhamento de rotina, avistaram o paciente caminhando em via pública e mudando de direção ao avistar a guarnição, quando decidiram abordá-lo. Assim, não houve a indicação de qualquer atitude concreta que apontasse estar o paciente na posse de material objeto de ilícito ou na prática de algum crime. Logo, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, é ilegal a busca pessoal realizada sem fundadas razões. 4. Diante de tal contexto, uma vez amparado o édito condenatório exclusivamente em prova obtida de busca pessoal ilegal - mantem-se a absolvição do agravado pela falta de comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. 5. Mesmo que a idoneidade da prisão em flagrante não tenha sido debatida pelo Tribunal de origem, impõe-se-lhe a revogação como consectário lógico da declaração de nulidade da busca pessoal realizada, que fulminou com as todas provas da materialidade delitiva. 6. Agravo regimental desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, X, e 144, §5º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    O Tribunal de Justiça local condenou o Recorrente por ato infracional de tráfico de drogas, considerando o local onde ocorreu o flagrante do representado, os relatos uniformes e coerentes prestados pelos policiais e a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, veja-se:



    “De efeito, foram ouvidos os policiais militares Erick Ferreira Jobim (evento 82, VÍDEO2) e Vitor Ronaldo Pereira Hernandez (evento 82, VÍDEO1), os quais informaram que estavam em patrulhamento de rotina na Avenida Juca Batista, em local conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram o representado em atitude suspeita, caminhando em via pública e mudando de direção ao avistar a guarnição. Procedida à abordagem, em revista pessoal foram apreendidas porções de maconha e cocaína embaladas para venda no bolso da bermuda do adolescente. Por fim, conforme relatou o policial Erik, na oportunidade, o representado, informalmente, confirmou serem suas as drogas, mas não ofereceu justificativa para a posse dos ilícitos.   



    Saliento, neste ponto, que o meu entendimento é de que os depoimentos prestados por policiais consistem em meio de prova válido, quando coerentes e uniformes como no caso em apreço. Não há, portanto, como se afastar a necessidade de condenação, até porque nem seria lógico conferir a tais agentes legitimidade para promover a segurança social, inclusive promovendo prisões e investigando crimes, para posteriormente negar crédito a seus testemunhos, inexistindo motivos para que estes imputassem injustamente ao representado a responsabilidade pelo ato infracional.  



    Assim, considerando o local onde ocorreu o flagrante do representado, os relatos uniformes e coerentes prestados pelos policiais e a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (05 pinos de cocaína, pesando aproximadamente 01 grama e 12 porções de maconha, pesando aproximadamente 47,50 gramas, conforme auto de apreensão do evento 34, INIC1), entendo que está comprovada a infração de tráfico de entorpecentes. Ressalto que é desnecessária a visualização de atos de mercancia para comprovação do tráfico de entorpecentes, tendo em vista a diversidade de verbos previstos no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006.” 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e:   



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fáticoprobatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 21.06.2023)



    Ademais, o entendimento adotado pelo Juízo de piso, confirmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, encontra amparo na Tese firmada no julgamento do Tema 506 da repercussão geral, no qual foi decidido que:



    “(iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do recurso e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Porto Alegre (ID:2f7410aa). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente